Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726463-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES GUIMARAES, MARLUCIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: PAULO SILVA ROCHA VELOZO, ANGELO SHIMABUKO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que declarou serem devidos todos os encargos decorrentes da locação, inclusive os débitos relativos à energia elétrica. Em suas razões, os agravantes argumentam que os agravados pretendem se enriquecer sem causa, porquanto pleiteiam pelo ressarcimento de valores referentes ao pagamento de despesas junto à CEB, os quais não demonstraram ter realizado. Sustentam que as dívidas junto à CEB encontram-se prescritas, tendo em vista que as faturas estão datadas de 2008, sendo que a CEB não cobrou referidos débitos até o presente momento. Argumentam que o prazo prescricional aplicável é o dez (10) anos, conforme prevê o art. 205, do CC. Afirmam que a prescrição das contas de energia elétrica configura fato novo, que não existia na ocasião da sentença, tampouco quando se iniciou o cumprimento de sentença, insuscetível de ser alegado anteriormente. Alegam que o fato de analisar se os agravados realmente suportaram todos os encargos que estão cobrando, não ofende a coisa julgada. Sustentam que, conforme Enunciado de Súmula no 344, do STJ, a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença, de igual modo não fere a coisa julgada. Afirmam que estão sendo cobrados débitos com a CEB por períodos não compreendidos na condenação dos agravantes por sentença, quais sejam, os meses de março a abril de 2008. Pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, excluir os valores referentes às contas de energia elétrica junto à CEB, ou, subsidiariamente, para que sejam decotadas as parcelas referentes aos meses de março a abril de 2008. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, salienta-se que este já foi deferido pelo magistrado a quo, sendo desnecessário novo pedido em sede de recurso de agravo, uma vez que este é mantido em segundo grau. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da possibilidade de que, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, sejam executados bens dos recorrentes para o pagamento de valores que entende indevidos, onerando sua situação financeira. Rememore-se, todavia, que a só verificação da presença do requisito do periculum in mora, isoladamente, não é bastante à concessão de efeito suspensivo ao agravo, devendo somar-se a outro, qual seja o da probabilidade do provimento do recurso. E quanto a esse outro requisito, entretanto, o recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar sua presença. A matéria da decisão agravada refere-se à revisão dos critérios para cálculos a serem realizados pela contadoria judicial, para definir os valores devidos pelos agravantes, referentes ao pagamento dos aluguéis em atraso, inclusive das taxas oriundas do período da locação, pelo período indicado na sentença objeto de cumprimento. Dentre as referidas taxas, o questionamento do agravo em tela cinge-se exclusivamente às despesas com a CEB, se essas se encontram prescritas e, caso não estejam, se os cálculos abrangem apenas o período determinado na sentença. No que tange à prescrição das referidas despesas, observa-se que, diferente do argumentado pelos recorrentes, o prazo não conta da data das faturas da CEB, mas sim da interrupção que ocorreu no processo de origem, quando de sua cobrança. Quanto ao referido processo de conhecimento, cabe destacar que a pretensão neste discutida foi objeto de sentença já transitada em julgada e, portanto, não cabe mais discutir sobre prescrição do direito material tutelado, sendo, inclusive, irrelevante debater se os agravados pagaram ou não as taxas referentes aos serviços de eletricidade. O que caberia na presente fase de cumprimento de sentença, seria questionar sobre a prescrição da pretensão executória e essa não ocorreu, visto que a sentença foi mantida por acórdão transitado em julgado em dezembro de 2012, sendo que o cumprimento iniciou-se em julho de 2013, ou seja, totalmente dentro do prazo prescricional. No que tange ao pedido subsidiário, de que devem ser decotadas da planilha as faturas da CEB referentes aos meses de março e abril de 2008, de igual modo não se encontra relevância à argumentação recursal, isso porque, da análise dos cálculos já realizados pela contadoria judicial, observa-se que os cálculos referentes aos alugueis e demais taxas se iniciaram a partir do mês de maio de 2008 (ID no 49800253, págs. 1/7, do processo de referência). Assim, não se vislumbra, em análise prelibatória, motivo para reforma da decisão agravada, pois as ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da relevância da fundamentação Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 16:08:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator